Tribunal: CARF
Processo: 18186.001497/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001497/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
PEDRO CESAR SUMAVIELLE EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001497/2011-89
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/139) interposto contra decisão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
115/118, que julgou a impugnação improcedente, mantendo a redução do saldo de imposto a
restituir declarado pelo interessado, apurada na notificação de lançamento - Imposto de Renda de
Pessoa Física de fls. 97/100, lavrada em 7/2/2011, em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, entregue em 11/5/2010 (fls. 101/109).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante na decisão da DRJ (fl. 116):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
93 a 94, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2009,
que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 207.620,32. Consta ainda, como complementação da
descrição dos fatos:
Rendimentos Tributáveis – R$ 662.515,93 – 35,2427%
Rendimento Isento – R$ 1.217.351,31 – 64,7573%.
Total recebido – R$ 1.879.867,24 – 100%
Honorários advocatícios – R$ 320.613,01
Valor dedutível – R$ 320.613,01 x 35,2427% = R$ 112.992,68
Rendimento tributável – R$ 662.515,93
(-) honorários advocatícios R$ 112.992,68
Valor a ser declarado R$ 549.523,25
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em o contribuinte apresentou
impugnação em 16/2/2011 (fls. 2/5), acompanhada de documentos (fls. 6/92), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 116/117):
(...)
Cientificado do lançamento em 15/02/2011 (fl. 89), o contribuinte apresentou, em
16/02/2011, a impugnação de fls. 01/02, acompanhada dos documentos de fls. 09/87,
alegando que:
- questiona o valor de R$ 145.349,72. Os rendimentos correspondem a honorários
advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos declarados;
- honorários advocatícios devidamente declarados na pág. 03 da declaração de ajuste de
IRPF (Antonio Russo 213.742,01 e Adilson Paulo Dias 106.871,00, no total de R$
320.613,01);
- a omissão não foi de R$ 207.620,32, mas de R$ 62.270,60, fruto de juros e cm entre a
homologação de cálculos e mandado de citação (662.515,93 fls. 1226 do processo,
ajustado para R$ 674.699,98 fls. 03 e no mandado em Curitiba/Pr para 724.786,53, ou
seja, 724.786,53 (-) 662.515,93 = 62.270,60;
- portanto, a base de cálculos sobre rendimentos tributáveis, no caso da reclamação
trabalhista, assim prolatada em sentença judicial é 724.786,53 (-) 320.613,01 =
404.173,52.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.
Da Decisão da DRJ
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Quando da apreciação da defesa, a DRJ em São Paulo II/SP, em sessão de 16 de
agosto de 2011, julgou a impugnação improcedente (fls. 115/118), conforme ementa do acórdão
no 17-53.202, a seguir reproduzida (fl. 115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá
ser excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das
respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, os honorários advocatícios pagos não podem ser diminuídos integralmente
da parcela relativa a rendimentos tributáveis e sim considerados proporcionalmente a
esta, uma vez que também se referem ao recebimento dos rendimentos isentos e não-
tributáveis.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 5/9/2011 (AR de fl. 143), o contribuinte interpôs,
em 13/9/2011 (fl. 140), recurso voluntário (fls. 123/139), com as seguintes razões a seguir
sintetizadas:
Entende que, quando os rendimentos são integralmente tributáveis, não resta qualquer
dúvida de que as despesas com a competente ação judicial, inclusive os honorários
advocatícios, devem ser totalmente deduzidos da base de cálculo do imposto de renda.
(...) no formulário destinado à declaração de ajuste anual não há campo próprio para
indicar tal dedução, devendo, portanto, o contribuinte, indicar os rendimentos pelo seu
valor líquido e, caso utilize o modelo completo (que é o caso concreto do ora
recorrente), preencher a Relação de Pagamentos e Doações Efetuados. Parece ser esta,
no caso presente, a primeira afronta ao princípio da legalidade, ou seja, omissão do
órgão regulador, ou melhor, da norma interpretativa, especificar a base de cálculo e os
elementos necessários à sua efetiva exigência (proporcionalidade, por exemplo).
O problema se agrava quando os rendimentos recebidos são em parte não tributáveis
e em parte não tributáveis. Em muitos lançamentos de ofício, como no caso presente,
a autoridade lançadora efetua o rateio do valor dos honorários, de modo a considerar
dedutível apenas a parcela proporcional ao valor dos rendimentos tributáveis, sem,
entretanto, fundamentar que Leis dão amparo àquela decisão, limitando-se tão somente
a informar que "A interpretação do alcance da norma deve ser buscada dentro da
sistemática e da lógica de apuração do tributo." , prática essa que parece ao recorrente
ser de competência do poder judiciário, ou, complementarmente, ao próprio legislador.
No caso presente, qual o argumento ou fundamentação jurídica a dar respaldo à
interpretação da regra de aplicação da proporcionalidade? Apenas a lógica da
arrecadação fazendária? Ou devemos, todos nós, nos submetermos à Lei?
Assim, o recorrente entende que o cerne da questão consiste exatamente em se
determinar se o rateio é válido ou se, ao contrário, o valor das despesas judiciais deve
ser integralmente deduzido, independentemente da natureza dos rendimentos recebidos.
Parece, ao ora recorrente, ser exatamente esse o espírito da Lei expresso pelo legislador.
(...)
o recorrente entende que o manual que introduziu o "novo" entendimento da Receita
Federal sobre a questão da proporcionalidade da dedução dos honorários advocatícios,
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

ou seja, um mero ato administrativo de interpretação de norma legal, pelo próprio órgão
arrecadador, não tem o condão de inovar aquilo que a Lei Maior não lhe conferiu
poderes para tanto.
Isto posto, o recorrente reitera a inconformidade com o que o órgão arrecadador de
primeira instância denominou "OMISSÃO DE RENDIMENTOS", vez que o
recorrente/contribuinte cumpriu estritamente a regra de dedução de honorários
advocatícios (art. 12) pagas pelo recorrente, sem ter sido indenizado pela empresa
fraudadora.
Ademais, reitera que a interpretação da regra de proporcionalidade ora aplicada pela
Receita Federal, ainda que, em hipótese remota, fosse adotada pelo poder judiciário,
este competente para dirimir matéria de direito, inclusive quanto à justa interpretação
das normas jurídicas, em face dos fatos e circunstâncias supracitadas do presente caso,
não se aplicaria ao caso concreto, vez que a incidência de tributação deve obediência
estrita ao princípio constitucional da legalidade (artigo 150, inciso I).
Data máxima vênia, o Código Tributário Nacional, com a autoridade de lei
complementar que o caracteriza, recepcionado pela atual Carta Magna (artigo 34,
Parágrafo 5°, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) não confere à
Receita Federal poder para interpretar norma legal, em especial quando nitidamente em
desfavor do contribuinte.
Ora, à luz dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, é expressa a necessidade de
integração dos honorários advocatícios devidos a título de reparação por perdas e danos,
pois que foram retirados do patrimônio do Reclamante, conforme exaustivamente
comprovado por documentos acostados à impugnação em comento.
Ademais, segundo as regras do art. 46 da Lei no 8.541/92, e item II da Súmula no. 368
do C. TST, o imposto de renda deverá incidir sobre as parcelas tributáveis, isto é, sobre
os rendimentos pagos; as contribuições fiscais não alcançam, pois, as verbas de natureza
indenizatória, restando claro o entendimento do poder judiciário especializado de
que os honorários advocatícios despendidos pelo contribuinte para a recomposição de
seu legítimo patrimônio que fora lesado tem natureza jurídica indenizatória, não
havendo falar em recolhimentos previdenciários e fiscais.
(...)
Assim, no caso concreto, resta evidente de que o espírito da Lei, empreendido pelo
legislador, visa resguardar o patrimônio do jurisdicionado que, quando lesado, deve ser
restituído na íntegra. Vale dizer que o sentido da Lei é o protetivo e não tão
simplesmente sujeito "à interpretação do alcance da sistemática e da lógica de
apuração do tributo", conforme dá a entender o acórdão administrativo do órgão de
primeira instância dessa Receita Federal que, sequer, tem jurisprudência pacífica em
sede administrativa.
III - CONCLUSÃO
De todo o exposto, é de se reconhecer a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
com o consequente acolhimento do presente recurso e cancelamento do débito fiscal
reclamado, como medida de Justiça, vez que a decisão, no caso concreto, por
clarividente divergência jurisprudencial em sede de recursos administrativos e por
súbito "novo entendimento administrativo" das regras aplicadas até 2011 por esse órgão
arrecadador, colocam o contribuinte em evidente desvantagem.
Em petição datada de 24/3/2014 (fl. 147), acompanhada de documentos (fls.
148/149), o contribuinte solicitou tramitação prioritária do processo com fundamento no artigo
69-A da Lei no 9.784 de 1999.
O processo foi submetido a julgamento, em sessão de 10/9/2014, tendo sido
exarado o acórdão no 2802-003.126 – 2a Turma Especial (fls. 152/160), com a seguinte ementa
(fl. 152):
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
APLICAÇÃO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O julgador administrativo pode utilizar qualquer fundamento que entenda necessário
para resolver a causa, mesmo que não alegado pelas partes, desde que a decisão venha
suficientemente fundamentada.
VERBAS
SALARIAIS
RECEBIDAS
EM
DECORRÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA COM BASE NO MONTANTE GLOBAL (REGIME DE
CAIXA). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS TABELAS E ALÍQUOTAS
VIGENTES À ÉPOCA EM QUE AS VERBAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS.
PRECEDENTE
DO
STJ
EM
SEDE
DE
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. ARTIGO 62-A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre verbas trabalhistas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial, deve observar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de
caixa).
Impossibilidade, na fase recursal, de conferir liquidez e certeza ao crédito tributário
indevidamente constituído e em inobservância ao artigo 142 do CTN e à correta
interpretação dada pela Corte Federal ao artigo 12 da Lei n. 7.713/88.
Recurso Provido.
Foram opostos “embargos de declaração” em face do acórdão 2802-003.126 (fl.
161), nos seguintes termos:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 18186.001497/2011-89
INTERESSADO: PEDRO CESAR SUMAVIELLE EVANGELISTA
DESTINO: 2aTE/2aCÂMARA/2aSEJUL/CARF/MF/ - Para Relatar
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Nos termos dos art. 65/66 do RICARF, oponho embargos de declaração em face do
acórdão 2802-003.126, por ter constado na parte dispositiva que a decisão se deu "nos
termos do voto do relator", quando deveria ter constado "nos termos do voto do redator
designado". Visando a atribuir maior transparência à correção do equívoco, submeto à
apreciação da 2a Turma Especial. Como o redator designado para o acórdão não exerce
mais mandato nesta Turma Julgadora, designo a Conselheira Julianna Bandeira Toscano
como relatora ad hoc para os embargos.
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2014
(...)
De acordo com despacho de fl. 162, tendo em vista a iminente dispensa do
mandato da conselheira designada como relatora ad hoc para os embargos, o processo foi
devolvido à Secretaria da 2a Câmara para novo sorteio.
O contribuinte compareceu novamente aos autos, apresentando manifestação,
protocolada em 14/2/2017, à respeito do regular processamento da decisão colegiada proferida
no acórdão no 2802-003.126 de 13/11/2014 (fls. 168/170), acompanhada de documentos (fls.
171/197).
Os embargos foram julgados em sessão de 6/7/2017, no acórdão no 2201-003.766
– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 199/203), com a seguinte ementa (fl. 199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Exercício: 2010
EMBARGOS INOMINADOS POR INEXATIDÃO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO E PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
RICARF, ART. 66.
Constatada inexatidão material no Acórdão, acolhem-se os Embargos Inominados para
que seja sanado o vício apontado e proferido novo Acórdão. Inteligência do artigo 66 do
RICARF.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência em face do acórdão
no 2802-003.126 – 2a Turma Especial, com o objetivo de ser reformado o acórdão proferido, para
que o cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
seja apurado mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela progressiva do
imposto de renda vigente à época dos respectivos fatos geradores (fls. 205/211).
Submetido ao exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial,
conforme despacho s/n – 2a Câmara, em 18/9/2017 (fls. 223/226), nos seguintes termos (fl.
225/226):
(...)
Analisando-se o cotejo realizado pela Fazenda Nacional conclui-se que resta
demonstrada a divergência alegada: no acórdão recorrido, entendeu-se que o
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente feito em desacordo com
entendimento externado pelo STF em julgamento realizado na sistemática da
repercussão geral deveria ser cancelado, por meio do provimento do recurso voluntário;
já no paradigma, na mesma situação, entendeu-se cabível o provimento parcial do
recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto com base nas tabelas
progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos ao contribuinte.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a manutenção do
lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
determinando-se tão-somente o recálculo do imposto de renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
(...)
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da manutenção do
lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
determinando-se tão-somente o recálculo do imposto de renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão no 2802-003.126 (fls. 152/160), do Acórdão de Embargos no 2201-003.766
(fls. 199/203), do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 205/220 ) e
do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
Contrarrazões, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para distribuição e
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
(...)
O contribuinte apresentou petição protocolada em 29/6/2018 (fl. 231),
acompanhada de documentos (fls. 233/235), reiterando pedido formulado em 9/5/2018 (fl. 232).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Por meio da Intimação no 2597/2018 (fl. 236), o contribuinte foi cientificado em
10/12/2018 (AR de fl. 238) dos seguintes documentos:
(...) do Acórdão no 2802-003.126 (fls. 152/160), do Acórdão de Embargos no 2201-
003.766 (fls. 199/203), do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls.
205/220 ) e do despacho (fls.01/03) que segue em anexo.
O prazo para qualquer providência CONTRÁRIA ao Despacho é de 15 dias, a contar da
data da assinatura de recebimento pelo correio.
O não atendimento no prazo acima mencionado será considerado DESISTÊNCIA DO
RECURSO por parte do contribuinte.
Em 12/12/2018 o contribuinte apresentou “contrarrazões ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional” (fls. 241/245 e 249/253), vindo a apresentar novamente
contrarrazões em petições protocoladas em 1/2/2019 (fls. 258/263) e em 6/3/2019 (fls. 278/283).
O recurso especial foi submetido a julgamento em sessão de 19/6/2019, tendo sido
lavrado o acórdão no 9202-008.012 – CSRF / 2a Turma (fls. 288/295), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 288):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Ana Paula Fernandes (relatora) e Patrícia da Silva, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.
A procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do referido acórdão em
14/11/2019 (fl. 297).
Em 15/10/2019 o contribuinte opôs “embargos declaratórios” em face do acórdão
9202-008.012 (fls. 301/307), para requerer:
(...) que se retome a análise do tema expressamente trazido ao CARF pelo contribuinte,
ou seja, o esclarecimento expresso acerca da interpretação legal sobre deduções de
Honorários Advocatícios incidentes sobre verbas trabalhistas - se integral ou
proporcional - e, nesse sentido, a manutenção do Acórdão recorrido que foi favorável ao
contribuinte.
Os embargos foram acolhidos, consoante “despacho de admissibilidade de
embargos - CSRF / 2a Turma” de 25/11/2019. Por ser esclarecedor ao apresentar um breve
resumo dos fatos ocorridos nos presentes autos, merecem ser reproduzidos os excertos a seguir
(fls. 311/314):
(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Em síntese, o Embargante alega que o contencioso administrativo instaurou-se para
tratar da dedução de honorários advocatícios, que foram considerados de forma
proporcional aos rendimentos tributados, que a matéria litigiosa foi delimitada em sua
impugnação, mas que houve uma sequência de erros no processo e o acórdão
embargado trata de outra matéria, qual seja, a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, sem abordar a questão da dedução dos honorários
advocatícios.
Este processo tem por objeto notificação de lançamento por omissão de rendimentos
recebidos em ação trabalhista. Ao menos uma das razões apontadas na apuração da
omissão foi a glosa parcial dos honorários advocatícios, que foram admitidos como
dedutíveis limitado à proporção dos rendimentos tributáveis.
De fato, o contribuinte insurgiu-se contra o rateio e dedução apenas parcial dos
honorários advocatícios.
O recurso voluntário foi provido por maioria.
Salienta-se que o Relator foi vencido, seu voto teve por fundamentação que o rateio
efetuado pela autoridade lançadora estava correto.
Contudo a maioria do Colegiado deu provimento ao recurso voluntário sob fundamento
de que se deveria, de ofício, analisar a questão da forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
Assim, o voto condutor baseou-se no entendimento de que o lançamento não adotou a
correta forma de tributação de rendimentos acumulados, o que levou ao provimento do
recurso voluntário por questão diversa da suscitada pelo sujeito passivo, a qual restou
não analisada no voto condutor . Veja-se:
Acórdão 2802-003.126
Voto Vencedor
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele divergir quanto à
solução adotada, por versar o presente lançamento sobre o recebimento de
rendimentos acumulados.
Ainda que não haja impugnação expressa quanto à adoção do regime de caixa e
os argumentos de defesa girem em torno da dedutibilidade de valores da base de
cálculo do imposto entendo que o julgador tributário não se encontra adstrito às
razões do recorrente, mormente quando há previsão regimental para aplicação do
decido pelo STJ em sede de repetitivo.
(...)
Logo, não cabe a este órgão de julgamento o refazimento do lançamento nesta
fase recursal, cujo vício material de origem se encontra na incorreta aplicação da
alíquota sem observância do regime de competência, a resultar na
indeterminação da matéria tributável, requisitos mínimos para atestar a validade
do lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do CTN.
Dado o reconhecimento da incorreção no lançamento realizado,
prejudicadas as demais alegações do recorrente. (grifei)
Após julgamento de embargos de declaração que visou corrigir erro material na parte
dispositiva, o julgamento do recurso voluntário restou assim registrado:
Acórdão 2201-003.766
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Redator designado. Vencidos os
Conselheiro RONNIE SOARES ANDERSON (relator) e JACI DE ASSIS
JÚNIOR que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro GERMAN ALEJANDRO SAN MARTÍN FERNÁNDEZ” (grifei)
A Fazenda Nacional opôs Recurso Especial para rediscutir a forma de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente e requereu:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

... seja conhecido e provido o presente Recurso Especial de Divergência, a fim
de reformando o v. acórdão proferido, seja o cálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente apurado
mensalmente, em correlação aos parâmetros fixados na tabela progressiva
do imposto de renda vigente à época dos respectivos fatos geradores. (grifei)
O Recurso Especial teve seguimento para ser rediscutida a “manutenção do
lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
determinando-se tão-somente o recálculo do imposto de renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos”.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do acórdão de
embargos e do despacho de seguimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional em
10/12/2018 (fls. 238) e apresentou contrarrazões, discordando do conhecimento do
recurso, alegando prescrição e contrapondo-se à reforma do acordão de recurso
voluntário.
O acórdão embargado enfrentou, exclusivamente, a matéria que teve seguimento e deu
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o que implica reformar o
acórdão de recurso voluntário para que o cálculo do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja apurado pelo “regime de competência”.
Fica a reflexão: e a questão da dedução parcial dos honorários?
Como já afirmado, a questão central do recurso voluntário foi a forma de apuração do
valor dedutível a título de honorários advocatícios, uma alegação que, nos termos do
voto condutor do acórdão de recurso voluntário, restou prejudicada em virtude de a
decisão ter-se fundamentado, exclusivamente, na forma de tributação de rendimentos
acumulados.
Ocorre em face da combinação de recursos e fundamentação das decisões que este
processo teve, não restou enfrentada, neste processo, a alegação central do recurso
voluntário ou, ao menos, não esclarecida a razão de a 2a Turma não se manifestar sobre
tal alegação, nem determinar o retorno à Turma Ordinária para apreciá-la.
De outro giro, é pacífico que os embargos de declaração não constituem uma crítica à
decisão, mas sim um instrumento para aperfeiçoamento da jurisdição. Veja-se:
Os declaratórios longe ficam de configurar crítica ao órgão investido do ofício
judicante. Ao reverso, contribuem para o aprimoramento da prestação
jurisdicional, devendo ser tomados com alto espírito de compreensão. (RE
154159/PR, de 10/06/1996)
Considerando o conjunto de fatores descritos ao longo deste despacho, justifica-se a
necessidade de deixar suficientemente esclarecida a razão de não haver, no acórdão
embargado, manifestação sobre a solução dada ou a ser dada à questão da dedução de
honorários advocatícios.
Nessa senda, qualquer tentativa de esclarecer a questão teria o efeito de integrar o
acórdão embargado, o que extrapolaria o juízo de admissibilidade desse recurso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
Encaminhem-se os presentes Embargos à Conselheira Relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, para inclusão em pauta de julgamento.
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão no 9202-
008.012 de 19/6/2019 foram julgados em sessão de 24/6/2020, tendo sido lavrado o acórdão no
9202-008.805 – CSRF / 2a Turma, cuja ementa segue reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS PARA
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF, quando o acórdão for omisso quanto a ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma, a omissão deverá ser corrigida a partir da prolação
de um novo acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca da necessidade de retorno dos
autos à turma a quo para a análise dos outros pontos suscitados pelo contribuinte em seu
recurso voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 321) e o contribuinte foram cientificados
do referido acórdão (fls. 327/328) e o processo retornou ao colegiado de origem para a análise
das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Tendo em vista a dispensa do conselheiro relator originário, os presentes autos
foram redistribuídos mediante sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado anteriormente, os presentes autos retornaram para a análise da
questão central do recurso voluntário, qual seja, a forma de apuração do valor dedutível a título
de honorários advocatícios, insurgência esta que não foi enfrentada no voto condutor do acórdão
de recurso voluntário, uma vez que restou prejudicada em virtude de a decisão ter-se
fundamentado, exclusivamente, na forma de tributação de rendimentos acumulados e, do mesmo
modo, não foi enfrentada nos demais recursos e fundamentação das decisões deste processo.
Observa-se que no recurso interposto o contribuinte insurge-se, manifestando sua
inconformidade, exclusivamente contra o que alega ser o “novo entendimento” da Receita
Federal sobre a questão da proporcionalidade da redução dos honorários advocatícios; afirma ter
cumprido estritamente a regra de dedução de honorários advocatícios prevista no artigo 12 da
Lei no 7.713 de 1998 e ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, por
divergência jurisprudencial em sede de recursos administrativos e por “novo entendimento
administrativo” das regras aplicadas até 2001 pelo órgão arrecadador.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos (fls. 117/118):
(...)
Versam os autos sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 207.620,32,
questionando o contribuinte o valor de R$ 145.349,72, sob alegação de que esses
valores seriam referentes a honorários advocatícios no valor total de R$ 320.613,01.
Ocorre que no lançamento foi considerada a dedução dos rendimentos tributáveis dos
honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis recebidos e os
isentos.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

Em relação à dedução de honorários advocatícios, cabe lembrar o disposto no § único
do art. 56 do Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999 (RIR), a seguir transcrito:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n. 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n. 7.713, de 1988,
art. 12). (g.n.)
A interpretação do alcance da norma deve ser buscada dentro da sistemática e da lógica
de apuração do tributo. Basta atentar para a redação do dispositivo legal para deduzir
facilmente que as despesas com ação judicial e com honorários advocatícios dedutíveis
são apenas aquelas necessárias ao recebimento dos rendimentos, que, por óbvio,
correspondem aos rendimentos tratados no caput do artigo, ou seja, os rendimentos
recebidos acumuladamente e sujeitos à incidência do imposto, ou seja, rendimentos
tributáveis.
Portanto, não há previsão para dedução dos rendimentos considerados tributáveis as
despesas que foram necessárias para percepção do total das verbas na ação trabalhistas,
dentre elas rendimentos isentos e não-tributáveis.
Veja-se que se os honorários despendidos para obtenção de todas as verbas pudessem
ser deduzidos integralmente apenas das verbas tributáveis, estar-se-ia, por via
transversa, deixando à margem de tributação rendimentos que normalmente são
tributáveis. Isso ocorreria, por exemplo, numa ação em que os honorários advocatícios
pagos fossem superiores às verbas tributáveis. Tal situação é absurda e não se coaduna
com as normas que regem a apuração do tributo.
Assim, embora haja a permissão para dedução dos honorários advocatícios, deve ser
aplicada a proporcionalidade dos custos em relação a cada verba recebida, já que os
honorários advocatícios foram gastos para a obtenção tanto dos rendimentos isentos
como dos rendimentos tributáveis.
Conforme resumo geral de fl. 39, contendo valores atualizados até 11/09/2009, foram
pagos ao interessado, rendimentos tributáveis de R$ 662.515,93 e rendimentos não
tributáveis de R$ 1.217.351,31.
Correta, pois, a proporcionalidade aplicada pelo lançamento, uma vez que os honorários
advocatícios foram gastos para a obtenção tanto de rendimentos isentos como de
rendimentos tributáveis.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, para manter a
redução do saldo de imposto a restituir declarado pelo interessado.
(...)
Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 e, no mesmo sentido,
nos artigos 56, parágrafo único e 640, parágrafo único, do Decreto no 3.000 de 19991, vigente à

1 DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. (Revogado pelo Decreto no 9.580 de
2018).
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o total dos
rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no
8.134, de 1990, art. 3o).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

época dos fatos, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
A base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se
exclusivamente de rendimentos tributáveis, de modo que despesas com os honorários
advocatícios/despesas judiciais deverão ser rateadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos
e não-tributáveis recebidos na ação judicial e somente a parcela correspondente aos rendimentos
tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o
imposto de renda.
Logo, o fundamento da proporcionalização dos honorários e despesas judiciais
necessárias ao recebimento dos rendimentos está no próprio artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988.
De aduzir-se em conclusão, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
(STJ), tomada nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 13/10/2010, cujo acórdão abaixo reproduzido, transitou em julgado em 22/11/2010, é no
sentido de que:
(...) não sendo o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado
pelo Imposto de Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de
cálculo do referido imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os
isentos, ou não tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela
correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na
declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte,
ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as
parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorre, em
momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a
ser deduzido.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.

Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

A titulo de ilustração reproduzimos a ementa e acórdão do processo AgInt no
REsp 1757694 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0193476-9, de
relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES:
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 05/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2019
Ementa
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL
A VERBAS TRIBUTÁVEIS. RESP No 1.141.058.
1.
A dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente via ação judicial encontrava-se
expressamente prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1988.
2. A forma de cálculo da referida dedução levada a efeito pelo acórdão recorrido
contrariou jurisprudência desta Corte tomada nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010, segundo a qual, não sendo o valor
recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado pelo Imposto de
Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de cálculo do referido
imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não
tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos
tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na declaração de
rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o
creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são
recebidas pelo Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorre, em momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta,
de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
3. Agravo interno não provido.
Acórdão Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs.
Ministros Francisco Falcão (Presidente), Herman Benjamin e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Referência Legislativa
LEG:FED LEI:007713 ANO:1988 ART:00012
Jurisprudência Citada (IMPOSTO DE RENDA - DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS)
STJ - REsp 1141058-PR
A alegação de ter havido alteração na redação do manual “Perguntas e Respostas”
em relação à informação da dedução do valor pago ao advogado, não significa dizer que houve
alteração de entendimento por parte do órgão em relação a tal matéria.
Vale lembrar que o referido manual é um guia para esclarecer dúvidas específicas
sobre o preenchimento da declaração de imposto de renda e da legislação do imposto de renda.
Contém respostas elaboradas pela Coordenação-Geral de Tributação à indagações formuladas
por contribuintes e servidores da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e
destina-se a facilitar o desempenho dos servidores que atuam na orientação aos contribuintes
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

pessoas físicas. O objetivo principal é fornecer subsídios para apresentação da declaração de
ajuste anual do imposto sobre a renda de cada exercício fiscal, em complementação à legislação
tributária e aos manuais e instruções do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física2.
Desse modo não há que se falar em “alteração de entendimento” por parte da
Receita Federal.

Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.

2 Por ser pertinente e esclarecedoras as informações, reproduzimos a apresentação do “Perguntas e Respostas –
Imposto de Renda - Pessoa Física do Exercício de 2021 – Ano-calendário de 2020”, disponivel
em:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/declaracoes/dirpf/pr-irpf-
2021-v-1-0-2021-02-25.pdf, consulta em 24nov2021.
Este livro contém respostas elaboradas pela Coordenação-Geral de Tributação a indagações formuladas por
contribuintes e por servidores da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente durante o
Programa Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, mantido pela RFB.
O Perguntas e Respostas 2021 tornou-se possível com a colaboração de diversas unidades integrantes da estrutura
organizacional da RFB, citadas anteriormente, que cederam seus servidores para compor a equipe técnica
responsável por sua elaboração.
Este trabalho destina-se a facilitar o desempenho dos servidores que atuam na orientação aos contribuintes pessoas
físicas, nele tendo sido considerada a legislação até dezembro de 2020. O objetivo principal é fornecer subsídios
para apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2021, ano-
calendário de 2020, em complementação à legislação tributária e aos manuais e instruções do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001497/2011-89

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificados as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, não
têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital